Tribunal: TJMT
Processo: 0063111-19.2016.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
NEUZA DA SILVA DIAS
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL - EM LIQUIDAÇÃO

Número do Protocolo: 63111/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – FORO COMPETENTE – SITUAÇAO DA COISA (REI SITAE) – INTERPRETAÇÃO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2015 (LRC) C/C § 2o, DO ART. 47, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(1) O juízo da recuperação judicial tem aplicação absoluta e compreende algumas exceções como é o caso da USUCAPIÃO que tem como regra absoluta a estabelecida no CPC (FORO REI SITAE) que deve se sobrepor ao onde se processa a recuperação judicial ou falência da empresa agravada. Não se aplica a ‘vis atractiva’ do Juízo Falimentar, ante a competência absoluta estabelecida na espécie pelo § 2o, do art. 47 do CPC c/c art. 76 da Lei 11.101/2005. Manutenção do processo no Juízo para seu impulso regular, segundo as normas prescritas à ação de usucapião.

AGRAVANTE(S):
NEUZA DA SILVA DIAS
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL - EM LIQUIDAÇÃO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA RECURSAL interposto por NEUZA MARIA DE JESUS, nos AUTOS DE USUCAPIÃO que promove em face de COOPERATIVA AGRICOLA LTDA. Discorda o agravante da decisão de primeiro grau de jurisdição, datado de 8/04/2016, que, em face de a agravada residir em LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL determinou a remessa dos autos, registrando incompetência absoluta, para o FORO DO JUIZO UNIVERSAL, precisamente a JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES, Estado de São Paulo. O recurso diz respeito para definição da competência jurisdicional a respeito da questão.
Às fls. 88/89, em face da matéria tratada, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, restou, por decisão do Relator, sobrestado o andamento do feito até posicionamento a respeito da questão por parte da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado.
Como se tratavam de mais de 50 ações, conforme registram os autos, promovida por várias pessoas que se encontram na mesma situação jurídica, conforme decisão desta Câmara, proferida em data de 14/12/2016, para que, na forma dos artigos 55, 58, 59, do CPC, em relação a todas as ações pendentes neste sodalício fossem juntadas e, de consequência, por ser matéria de direito uma, para evitar decisões conflitantes, fossem encaminhadas a um único Relator. Contudo, tal determinação proferida por esta Câmara, não restou cumprida e, de consequência, passados mais de 04 (quatro) anos, qualquer situação que diga respeito ao assunto, já está prejudicada.
Constam dos autos, a rigor das informações prestadas pela agravada que, de igual forma, discorda da determinação judicial que determina a remessa dos autos à Comarca de MOGI DAS CRUZES e, a exemplo da AGRAVANTE, pugna pela manutenção do feito perante a Comarca de ALTA FLORESTA.
O parecer Ministerial, de lavra da Procuradora DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA é pela manutenção da decisão de piso o que, por consequência, ensejaria a remessa dos autos para a Comarca declinada.
Este é o relatório necessário.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Registre-se, inicialmente, como já anotado no relatório, que ambas as partes envolvidas no processo de usucapião proposta pela agravante em face da agravada, discordam da decisão de piso e, neste contexto, até de forma incomum, pugnam pela reforma da decisão o que restaria a manutenção deste processo em regular andamento perante a Comarca de ALTA FLORESTA, neste Estado.
Mas, sendo caso de INCOMPETENCIA ABSOLUTA, não podendo as partes escolher seus julgadores, por eventual violação do princípio do JUIZ NATURAL, este questão não pode ser alvo de transação o que, de resto, inviabilizaria o julgamento deste recurso de agravo.
Portanto, divisa-se a necessidade desta Câmara, a rigor dos limites tratados neste recurso, definir em relação à competência jurisdicional para julgamento desta ação que, por conseqüência, alcançará outras ações idênticas, embora, esta decisão não concederá qualquer efeito translativo às outras demandas existentes em relação ao assunto em comento.
No caso em apreço, inobstante a ausência de conflito de competência, o que deveria ser a forma usual, nada impede que esta questão seja apreciada em sede de recurso de agravo de instrumento já que, malgrado a forma diversa, todos os requisitos foram cumpridos, inclusive com o parecer ministerial.
Vista esta situação, presentes as condições de admissibilidade do recurso aviado, deve ser visto que as ações fundadas em direito real sobre imóveis e as ações possessórias imobiliárias está definido no CPC.
'Art. 47 – Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa.
§ 1o - (...).
§ 2o - a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.'
Acerca deste tema, relevante transcrever o posicionamento de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
‘Nas causas particularmente indicadas no art. 95 (direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova), já vontade das partes é absolutamente irrelevante. Quer haja eleição de foro, quer não (art. 111), que o réu alegue ou não a incompetência do foro onde a demanda foi proposta (art. 114) e ainda quando não haja qualquer conexidade com pedidos de outra natureza (art. 102), em que nenhuma dessas hipóteses será subtraída ao fórum rei sitae uma demanda que tenha por fundamento algum desses direitos reais e cujo pedido tenha por objeto um bem imóvel. (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. I 7a. Edição, Ed. MALHEIROS, p. 534). Deve ser visto, na espécie, que os dispositivos citados dizem respeito ao CPC/73 que foram reproduzidos no art. 47 do atual diploma processual civil.
Oportuno colacionar, na espécie, o posicionamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY a respeito do tema.
Assim dispuseram: ‘a ação de usucapião especial proposta contra a massa falida será processada e julgada na comarca da situação do imóvel, não prevalecendo o foro do juízo da falência. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora RT, 11a. Edição, 2010, pag. 368).
Por outro lado, ainda em entendimento doutrinário, esta situação repousa na conveniência de decidir no local do imóvel: (1) – facilidade da instrução, facilidade da produção probatória. (2) – repercussão na vida econômica e social da localidade onde está situado o imóvel.
Hoje, sobre o tema, antes ensejando algumas divergências, não mais residem dúvidas.
Assim posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
‘USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – BEM IMOVEL – COMPETENCIA – FORO DA SITUAÇAO DA COISA, POR VERSAR A DEMANDA SOBRE DIREITO REAL DE PROPRIEDADE SOBRE BEM IMOVEL, NOS TERMOS DO ART. 47 DO CPC, QUE CONSAGRA A REGRA DE COPETÊNCIA ABSOLUTA, CASO EM QUE, EMBORA DECRETADA A FALENCIA DA PROPRIETÁTIA TITULAR DO IMOVEL, NÃO INCIDE, NA ESPÉCIE, A FORÇA ATRATIVA DO JUIZO FALIMENTAR PREVALECENDO A COMPETENCIA DE SITUAÇAO DO IMOVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível n. 4036297-91.2013.8.26.0224, 3a. Vara de Falência e Recuperação Judicial, fonte Google)’.
‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO REIVINDICATORIA. DECISÃO QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZO FALIMENTAR, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, § 2 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA ABSOLUTA DO LOCAL DA SITUAÇÃO DA COISA, IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE DEMANDAS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETENCIA DA COMARCA DE IACANGA. (Conflito de Competência n. 2054109-32.2020.8.26.0000, julgado em 30/06/2020, fonte Google)’.

Conflito negativo de competência. Ação de usucapião especial urbano ajuizada contra falida, distribuída no juízo da situação do imóvel. Declinação da competência e remessa ao juízo universal da falência. Impossibilidade. Competência do foro da situação do imóvel. Inteligência do art. 47 do código de processo civil. Competência do juiz suscitado da 1a vara do foro regional de vila mimosa – campinas. (TJSP; Conflito de competência 0005930-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018) (fonte Google).
“Conflito de competência. Ação de usucapião. Declínio da competência ao MM. Juízo onde decretada a falência da ré. Impossibilidade. Juízo universal falimentar que comporta ressalvas. Artigo 76 da lei no 11.101/05. Princípio fórum rei sitae. Competência absoluta, estabelecida no foro da situação da coisa. Prevalência da regra insculpida pelo artigo 47, § 2o, do CPC. Competência do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Catanduva, ora suscitado. Conflito procedente. (Conflito de Competência no 0041015-56.2017.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. LÍDIA CONCEIÇÃO, j. 19/02/2018) (g/n). (fonte Google).
“Conflito Negativo de Competência Juízos de Comarcas distintas - Ação de Usucapião redistribuída ao Juízo onde tramita pedido de Falência da requerida Inadmissibilidade - Conflito entre as regras do artigo 76 da Lei 11.101/76 e do artigo 95 do CPC - "Vis Attractiva" do Juízo Falimentar que comporta exceções Usucapião que detém regra de competência absoluta (“forum rei sitae”) e, assim, prepondera sobre a universalidade do Juízo da Falência Conflito julgado procedente, para declarar a competência do MM. Juízo do lugar da situação do imóvel, suscitado.” (Conflito de Competência no 0162261-58.2013.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, j. 24/02/2014) (fonte Google)’.
Constata-se, portanto, que, embora existam alguns julgados em sentido contrário, forte nos argumentos acima, que o chamado JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou da FALENCIA não tem cunho absoluto e compreende algumas exceções como é o caso da USUCAPIÃO que tem como regra absoluta a estabelecida no CPC (FORO REI SITAE) que deve se sobrepor ao onde se processa a recuperação judicial ou falência da empresa agravada.
E o que chama atenção maior é o próprio posicionamento da agravada. ‘Outro fato relevante é que o imóvel em tela não está arrecadado na liquidação judicial e nem será, porquanto, foi alienado no passado (muito tempo antes da liquidação judicial)’.
Deve ser frisado que este tema também já foi alvo de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA PARA O JUIZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETENCIA PARA AS AÇOES NÃO REGULADAS PRLS LEI DE FALENCIA – ART. 76 DA LEI 11.105/2005 – FORO DA SITUAÇÃO DO IMOVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO INCIDENCIA DA VIS ATRACTIVA – APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2o DO NCPC. Recurso conhecido e provido.
O Juízo falimentar atrai as ações reguladas pela Lei de Falência, nas quais não inclui a de Usucapião (art. 76 da Lei 11.101/2015). Não se aplica a ‘vis atractiva’ do Juízo Falimentar nas ações de Usucapião, ante a competência absoluta de foro da situação da coisa para o seu processamento e julgamento (art. 47 do Novo CPC). (Recurso de Agravo de Instrumento n. 0145450-69-2015.8.11.0000, 6a. Câmara Cível, julgado em 13/04/2016, relator Desembargador RUBENS DE O. SANTOS FILHO)’.
Forte nestes argumentos, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para fixar a competência do JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA ou para outro em face de eventual desmembramento, prevalecendo, na espécie, o chamado ‘FORO REI SITAE’.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR